Tribunal: TCU
Processo: 005.814/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6133/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.814/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldenise Guedes de Andrade (CPF XXX.090.454-XX); Assuncion Brufau Tutusaus (CPF XXX.719.648-XX); Carolina Eliza Liscio Caldeira (CPF XXX.420.288-XX); Dilsea da Costa Tirol (CPF XXX.250.557-XX); Edna Silva (CPF XXX.929.588-XX); Gabriel Francisco de Alvarenga Nogueira (CPF XXX.070.648-XX); Gercina Vieira da Rocha (CPF XXX.330.614-XX); Glaucia Maria de Alvarenga Nogueira (CPF XXX.351.418-XX); Glaucia Maria de Alvarenga Nogueira (CPF XXX.246.228-XX); Guilherme da Costa Nunes (CPF XXX.418.377-XX); Isabel Cristina Jollembeck (CPF XXX.511.498-XX); Maria Cândida Caldeira (CPF XXX.407.528-XX); Neide Maria da Silva Teles (CPF XXX.444.337-XX); Silvana Romão dos Santos (CPF XXX.431.977-XX) e Sueli Aparecida Bueno Paiato (CPF XXX.905.688-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.